Tribunal: STF
Processo: AI 138253
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-06
Data de publicação: 1994-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - A TEOR DO DISPOSTO NO ARTIGO 28 DA
LEI N. 8.038/90 CABE AO RELATOR, QUER NO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA,QUER NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL JULGAR O AGRAVO DE
INSTRUMENTO       PROTOCOLADO CONTRA A DECISÃO DENEGATORIA DA
SEQUENCIA DO RECURSO      INTERPOSTO.
           ISENÇÃO - OPERAÇÕES DE CAMBIO - ARTIGO 6. DO DECRETO-LEI
N.2.434/88 - PRINCÍPIO ISONOMICO. O TERMO INICIAL FIXADO PARA A
VIGENCIADO BENEFICIO NÃO CONFLITA COM O PRINCÍPIO ISONOMICO TAMPOUCO
TENDO QUEGUARDAR SINTONIA COM O MOMENTO EM QUE SURGE O FATO GERADOR.